Tribunal: TJSP
Processo: 1021453-09.2024.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Processo Administrativo Disciplinar ou Sindicância
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por A.E.J. contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra ato da Diretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Campus de Presidente Prudente - SP e do Presidente da Comissão Processante

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA, PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. Caso em Exame.
1. Trata-se de apelação interposta por A.E.J. contra sentença que denegou segurança em mandado de segurança impetrado contra ato da Diretora da Faculdade de Ciências e Tecnologia do Campus de Presidente Prudente - SP e do Presidente da Comissão Processante Especial do PAD no 832/2.024. O apelante busca a nulidade do PAD no 832/2.024, alegando violação de princípios constitucionais e vícios no procedimento.
II. Questão em Discussão.
2. A questão em discussão consiste em decidir sobre: (i) a validade do PAD no 832/2.024, considerando os vícios do PAD no 2.105/2.023, já que o apelante alega que o novo procedimento decorre de vícios do anterior, que foi anulado judicialmente; (ii) a alegação de litispendência administrativa do PAD no 832/2.024 com o PAD no 2.105/2.023, uma vez que ambos tratam dos mesmos fatos e utilizam as mesmas provas; (iii) a adequação da Port. FCT, de 05/08/2.024, que determinou a instauração do PAD no 832/2.024, em razão da ausência de delimitação expressa dos fatos a serem apurados; (iv) a alegação de não oitiva de todas as denunciantes antes do interrogatório do apelante; (v) a alegação de nulidade por ampliação indevida do bloco acusatório; e (vi) a nulidade de atos processuais praticados por servidor incompetente.
III. Razões de Decidir.
3. O PAD no 832/2.024 foi instaurado para corrigir vícios do PAD no 2.105/2.023, já anulado judicialmente, não havendo impedimento legal para sua instauração, pois a Administração tem o dever de apurar condutas que se revestem de gravidade. 4. A alegação de litispendência não prospera, pois o PAD no 2.105/2.023 foi formalmente anulado por decisão judicial transitada em julgado, inexistindo duplicidade de processos administrativos válidos com idêntico objeto e partes. 5. A Port. FCT, de 05/08/2.024, atende aos requisitos estabelecidos no art. 277, §1o, da Lei Est. no 10.261, de 28/10/1.968, e está em consonância com a Súm. no 641, de 19/02/2.020 do STJ, que dispensa a exposição detalhada dos fatos na portaria inicial. 6. A distinção entre denunciante formal e testemunhas é juridicamente relevante, não configurando vício a oitiva de discentes na qualidade de testemunhas, quando não há alteração do status jurídico para denunciantes formais, sendo a A.V. a única denunciante formal dos fatos, a qual foi ouvida antes do interrogatório do apelante. 7. A alegação de nulidade por ampliação indevida do bloco acusatório é improcedente, pois as testemunhas ouvidas corroboraram as acusações iniciais sem introduzir fatos novos e autônomos, não havendo alteração dos fatos imputados. 8. A nulidade por incompetência dos atos praticados pelo secretário da Comissão Processante Especial não se sustenta, pois ele atuou sob a ordem e supervisão da comissão, com delegação de competências para atos de mero expediente e execução, sem usurpação de atribuições decisórias.
IV. Dispositivo e Tese.
9. APELAÇÃO DESPROVIDA. 10. Tese de Julgamento: "1. A instauração de novo procedimento administrativo para corrigir vícios do anterior é legítima e necessária para o cumprimento do dever legal de apurar condutas graves, sem que isso configure litispendência, desde que o procedimento anterior tenha sido formalmente anulado. 2. A adequação da portaria inaugural do procedimento administrativo é confirmada quando atende aos requisitos legais e jurisprudenciais, não exigindo detalhamento dos fatos na portaria inicial. 3. A distinção entre denunciante formal e testemunhas impede a caracterização de vício processual pela oitiva posterior de discentes que corroboram os fatos inicialmente denunciados. 4. A ampliação do bloco acusatório é válida quando se trata de aprofundamento dos mesmos fatos centrais, sem introdução de novos fatos autônomos. 5. A atuação de servidores em atos de mero expediente, sob supervisão da autoridade competente, não configura nulidade por incompetência."